Tribunal: TJBA
Processo: 8007199-32.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8007199-32.2024.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MIRANDA DARC SANTANA DE FRANCA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. REDUTOR APLICADO NA FRAÇÃO MÁXIMA PELA SENTENÇA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE REVELAM MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REDUÇÃO READEQUADA PARA 1/2. MANUTENÇÃO DO REGIME ABERTO E DAS PENAS SUBSTITUTIVAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA, que condenou a acusada pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput e § 4º, da Lei nº 11.343/2006), em razão de ter sido flagrada transportando, no interior de veículo de aplicativo, 1.531,86g de maconha e 361,25g de cocaína, com a finalidade de entrega mediante pagamento de R$ 1.000,00. O entorpecente foi encontrado em sacola escondida no banco traseiro do automóvel, após abordagem da Polícia Rodoviária Federal. A ré confessou o transporte e afirmou que faria a entrega na cidade de Uauá/BA. A sentença fixou pena de 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, substituída por penas restritivas de direitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a fração de 2/3 aplicada à causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 foi adequada às circunstâncias do caso concreto; (ii) estabelecer se o redimensionamento da pena impõe alteração do regime de cumprimento e das penas restritivas de direitos aplicadas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A expressiva quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos, aliadas à confissão da ré de que realizava o transporte mediante pagamento e à tentativa de ocultação do material ilícito durante a abordagem, confirmada pelos depoimentos dos policiais rodoviários federais colhidos sob o crivo do contraditório, revelam maior reprovabilidade da conduta, incompatível com a aplicação da fração máxima de 2/3. 4. A fração intermediária de 1/2 mostra-se proporcional e adequada às circunstâncias do caso, permitindo o reconhecimento do tráfico privilegiado sem desconsiderar o risco social e a potencial difusão das drogas apreendidas. 5. O redimensionamento da pena definitiva para 2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias-multa, inferior ao patamar de 4 anos, autoriza a manutenção do regime inicial aberto e da substituição da pena por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “A quantidade e a variedade das drogas apreendidas, somadas à forma de atuação do agente, autorizam a redução da pena pela causa especial do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 em fração inferior à máxima legal. ” “A quantidade e a variedade das drogas apreendidas, o pagamento pelo transporte e a tentativa de ocultação do entorpecente indicam maior reprovabilidade da conduta, afastando a fração máxima do redutor.” “O redimensionamento da pena em razão da alteração da fração redutora não impede a manutenção do regime aberto e da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, quando presentes os requisitos legais. ” Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; Código Penal, arts. 44 e 59. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 674.171/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03.08.2021, DJe 10.08.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal n° 8007199-32.2024.8.05.0146, em que figura como apelante o Ministério Público do Estado da Bahia e, como apelada, Miranda Darc Santana de França. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, dar provimento parcial à apelação apenas para modificar a fração do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, fixando-o em 1/2, redimensionando a pena definitiva para 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, mantendo-se o regime prisional aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 34